Tribunal: TJBA
Processo: 8028016-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028016-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros (4) Advogado(s): RODRIGO CUNHA DE AMORIM LIMA, CAMILA ABOUD GOMES, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO AGRAVADO: CONTAINER COMUNICACAO LTDA e outros (7) Advogado(s):VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO, FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES EXTRAORDINÁRIA. SOBERANIA DA DELIBERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. NÃO PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial de nº 0567636-78.2018.8.05.0001, convolou em falência a recuperação judicial das empresas AMERICAR VEICULOS LTDA e OUTRAS. 2. O pleito de elaboração de laudo, a fim de comprovar que a recuperação judicial ainda é o cenário menos benéfico a todos os envolvidos não pode ser deferido, pois configura flagrante tentativa de rediscutir matéria já exaustivamente debatida e deliberada no âmbito da assembleia de credores, com o propósito de procrastinar os efeitos da falência e, com isso, inviabilizar a realização célere e eficaz do processo falimentar. 3. Ainda que não fosse computado o voto da KMB Distribuidora LTDA, como requerem os agravantes, o Plano de Recuperação Judicial seria aprovado somente pela Classe II, ou seja, não restariam satisfeitos os demais requisitos à aprovação regular do PRJ. 4. A pretensão de manutenção do “Cenário 04 tampouco pode ser acolhida, porquanto tal interpretação não apenas contraria a literalidade da Lei nº 11.101/2005, como subverte os princípios estruturantes da recuperação judicial, especialmente o da autonomia privada coletiva dos credores, consagrada na soberania da Assembleia Geral de Credores (AGC). 5. Não restou comprovada a alegada abusividade dos votos dos credores Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e Bradesco Cartões na AGC. 6. Não é possível a utilização do princípio da preservação da empresa, de forma genérica, para justificar a aplicação do instituto do cram down, a despeito da ausência dos requisitos legais, devendo prevalecer a deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores. 7. Não encontra amparo legal o pedido de que “seja designada Assembleia Geral de Credores, em continuidade à ocorrida em 25/01/2024, autorizado aos credores deliberarem acerca da possibilidade de apresentação de plano alternativo (Art. 56, §4º da Lei nº 11.101/05)”, uma vez que o “plano alternativo”, elaborado pelos credores, deveria ser submetido à votação da assembleia-geral, no mesmo ato em que fora rejeitado o plano proposto, o que não ocorreu. Não bastasse isso, quando da retomada dos trabalhos assembleares, em 25 de janeiro de 2024, o sexto aditivo ao plano apresentado pelas recuperandas - acrescido dos ajustes realizados em mesa de assembleia - foi deliberado e rejeitado pelos credores, com base no art. 45 da Lei nº 11.101/2005. 8. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8028016-70.2024.8.05.0000 em que são Agravantes AMERICAR VEICULOS LTDA e OUTROS e Agravados CONTAINER COMUNICACAO LTDA e OUTROS. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.